Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-87.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801329-87.2019.8.14.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0801329-87.2019.8.14.0032

AGRAVANTE: MUNICÍPO DE MONTE ALEGRE

ADVOGADO: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL TREVISAN DAL BEM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA REITERADA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em Ação Civil Pública, a qual determinou ao Município a adoção de providências destinadas à adequada estruturação do órgão municipal de trânsito (DEMUTRAN), consistentes na aquisição de equipamentos e viatura, realização de concurso público para provimento mínimo de cinco cargos de agente de fiscalização, disponibilização de imóvel apropriado e apresentação de plano de fiscalização, sob pena de multa diária;

2. O recorrente alegou nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, ausência de situação excepcional, violação à reserva do possível e desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se a sentença configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa; (iii) saber se estão presentes circunstâncias excepcionais aptas a autorizar a intervenção judicial; e (iv) saber se a invocação genérica da reserva do possível e das limitações orçamentárias afasta as obrigações impostas ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932 do CPC, em consonância com a Súmula 568 do STJ, autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso inadmissível ou em confronto com jurisprudência dominante, sendo assegurada a submissão ao colegiado por meio de agravo interno, o que afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade;

5. O conjunto fático demonstra omissão administrativa prolongada na estruturação do órgão municipal de trânsito, reconhecida pelo próprio ente municipal em reuniões extrajudiciais, com persistência de insuficiência de pessoal, ausência de viatura e de equipamentos mínimos e precariedade das instalações;

6. As determinações judiciais limitaram-se a exigir o cumprimento de deveres legais já atribuídos ao Município pelos arts. 7º e 24 do Código de Trânsito Brasileiro, consistindo em controle jurisdicional de legalidade diante de omissão incompatível com a segurança viária, sem substituição do administrador na formulação de política pública ampla;

7. A invocação da reserva do possível não foi acompanhada de demonstração objetiva e individualizada de impossibilidade financeira, sendo insuficiente a alegação genérica de restrições orçamentárias. As medidas impostas revelam-se proporcionais, fixadas em patamar mínimo e com prazos escalonados;

8. As astreintes constituem técnica processual adequada às obrigações de fazer impostas à Fazenda Pública, passíveis de revisão na fase de cumprimento, inexistindo demonstração de manifesta excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC e na jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurada a interposição de agravo interno. 2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adoção de providências mínimas destinadas a suprir omissão administrativa reiterada, quando evidenciado o descumprimento de deveres legais vinculados à prestação de serviço público essencial. 3. A cláusula da reserva do possível exige comprovação objetiva da impossibilidade financeira, não se satisfazendo com alegações genéricas de limitação orçamentária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 167; CPC, art. 932 e art. 1.021, § 2º; CTB, arts. 7º e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1482174/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1525948/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 22.03.2021; Súmula 568/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTA ALEGRE contra a decisão monocrática de id. 33387384, por meio da qual foram conhecidos o recurso de Apelação e a Remessa Necessária, negando-se-lhes provimento para manutenção integral da sentença de primeiro grau, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada assentou, em síntese, que o conjunto probatório evidenciou omissão administrativa prolongada do ente municipal quanto à estruturação mínima e ao funcionamento adequado do DEMUTRAN, reputando legítima a intervenção jurisdicional para impor providências vinculadas ao cumprimento dos deveres legais previstos, sobretudo, nos arts. 1º, §2º, 7º e 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Também consignou que as alegações de separação dos poderes, autonomia municipal e reserva do possível foram deduzidas de forma genérica, sem demonstração técnica concreta de impossibilidade orçamentária, razão pela qual não infirmaram a sentença. A decisão monocrática ainda registrou que as medidas impostas eram mínimas e proporcionais, consistentes na aquisição de equipamentos básicos, realização de concurso para cinco agentes, disponibilização de imóvel compatível e apresentação de plano de fiscalização, bem como que as astreintes eram admissíveis e moduláveis, se necessário, na fase de cumprimento.

Nas razões do Agravo Interno, o Município sustentou, em essência, a inadequação da decisão monocrática e afronta ao princípio da colegialidade; a indevida ingerência do Judiciário no mérito administrativo, especialmente quanto à imposição de realização de concurso público; a inexistência de situação excepcional apta a autorizar mitigação da separação dos poderes; e a incidência da reserva do possível e das limitações orçamentárias, com invocação do art. 167 da Constituição Federal e da necessidade de observância do planejamento financeiro e dos limites de despesa com pessoal. O agravante defendeu que a matéria reclamaria apreciação colegiada, por envolver tema de envergadura constitucional e institucional, e que a decisão recorrida teria substituído a Administração Pública em escolhas próprias de gestão de pessoal e organização administrativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo Interno por ausência de impugnação específica, ao argumento de que o recorrente apenas reproduziu, em larga medida, as teses já deduzidas na apelação, sem demonstrar erro de fato ou de direito na decisão agravada. No mérito, sustentou a correção do decisum, por ter sido proferido com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, enfatizando que a intervenção jurisdicional, na espécie, recaiu sobre omissão administrativa persistente e sobre deveres legais vinculados atinentes à municipalização do trânsito.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Da preliminar de Ofensa ao Princípio da Colegialidade.

Quanto a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022) – Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) - Grifei.

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a preliminar.

Da preliminar de Ausência de Dialeticidade suscitada pelo Ministério Público.

Aduziu o Ministério Público, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade.

Ocorre que, no caso concreto, é possível extrair do inconformismo do agravante as razões que embasaram o pedido de reforma da decisão monocrática.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) – Grifei.

Desse modo, considerando que o agravante apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão (art. 1010, II e III do CPC), razão pela qual rejeito a prefacial.

Do mérito.

A sentença, mantida pela decisão agravada, determinou que o Município: a) no prazo de 60 dias, adquirisse e disponibilizasse aos agentes municipais de trânsito os equipamentos necessários ao desempenho de suas funções, incluindo viaturas, fardamentos, apitos, cavaletes, cones, coletes refletivos, capas de chuva, câmeras fotográficas e filmadoras; b) realizasse, no prazo de 90 dias, concurso público para contratação de, no mínimo, cinco novos agentes de fiscalização de trânsito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; c) disponibilizasse imóvel apropriado ao funcionamento do DEMUTRAN, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00; e d) apresentasse, no prazo de 30 dias, plano de fiscalização efetiva destinado ao cumprimento das normas de trânsito e à segurança viária.

Tais comandos não surgiram de juízo abstrato ou de preferência judicial acerca de conveniência administrativa. Decorrem de quadro fático de omissão reiterada e prolongada do Município, suficientemente retratado nos autos desde a petição inicial. Consta que, desde 2016, foram instauradas notícias de fato e realizadas sucessivas reuniões extrajudiciais para saneamento dos problemas do órgão municipal de trânsito. Ainda assim, persistiram, por anos, deficiências estruturais relevantes, tais como insuficiência de pessoal, falta de viatura própria, ausência de materiais mínimos de fiscalização, precariedade do espaço físico e insuficiência de atendimento ao público. Em 2018, o Ministério Público registrou, inclusive, que o DEMUTRAN continuava funcionando precariamente, sem viatura própria, sem atendimento adequado, sem materiais de trabalho e com apenas cinco agentes nas ruas; registrou-se ainda a necessidade de provimento de mais cinco vagas, uma vez que o concurso então existente havia se esgotado.

De igual modo, os autos revelam que o próprio Município, em reuniões extrajudiciais, reconheceu reiteradamente a precariedade do serviço e assumiu compromissos para superá-la. Há registro, por exemplo, de reunião em fevereiro de 2019, na qual o ente municipal informou que estavam em andamento procedimentos para aquisição de fardamento e equipamentos, comprometendo-se com a entrega do material necessário aos agentes no prazo de 60 dias e com a nomeação de diretor do DEMUTRAN em 30 dias, o que reforça que a deficiência estrutural era concreta e reconhecida pela própria Administração.

Nesse contexto, a intervenção jurisdicional não incidiu sobre campo de discricionariedade administrativa legítima, mas sobre a superação de omissão estatal incompatível com deveres legais já positivados. O Município integra o Sistema Nacional de Trânsito, e, no âmbito de sua circunscrição, os arts. 7º e 24 do CTB lhe atribuem competências de fiscalização, planejamento, operação, implantação e manutenção de equipamentos de controle viário, educação para o trânsito e adoção de providências destinadas a assegurar trânsito em condições seguras. O próprio material da inicial destaca, ainda, a existência de lei municipal que assumiu a fiscalização do serviço de mototáxi, o que afasta qualquer alegação de inexistência de dever jurídico específico.

Por isso, a tese de ingerência indevida no mérito administrativo não prospera. A decisão agravada foi precisa ao assentar que a sentença não substituiu o administrador na formulação de política pública ampla, mas apenas exigiu providências mínimas para que o Município desempenhasse atribuições que já lhe são impostas pelo ordenamento. Trata-se de típico controle jurisdicional de legalidade e de correção de omissão administrativa, compatível com a função constitucional do Poder Judiciário, especialmente quando a inércia compromete a segurança viária e a efetividade de deveres vinculados.

Não convence, ainda, a alegação de inexistência de situação excepcional apta a autorizar atuação judicial. A excepcionalidade, na espécie, está exatamente no histórico de inércia persistente, mesmo após múltiplas tentativas de composição extrajudicial ao longo de anos, sem solução concreta e eficaz. Não se está diante de discordância pontual sobre a melhor política de trânsito, mas de comprovada precarização estrutural de órgão municipal incumbido de função essencial à segurança pública e à mobilidade urbana, com insuficiência de agentes, falta de instrumentos elementares de trabalho e inadequação do espaço de atendimento. Esse conjunto afasta a narrativa de simples gestão gradual de recursos e evidencia omissão intolerável, apta a legitimar a resposta jurisdicional proporcional.

A insurgência fundada na reserva do possível e nas limitações orçamentárias tampouco merece acolhimento. A decisão agravada corretamente consignou que a cláusula da reserva do possível não opera como justificativa abstrata para o inadimplemento de deveres estatais, exigindo demonstração objetiva da impossibilidade financeira, com indicação de dados orçamentários, restrições específicas, execução financeira e cronograma factível. Nada disso foi trazido pelo Município de forma concreta. No agravo interno, o ente recorrente insiste em sustentar genericamente a necessidade de observância do art. 167 da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do sistema de planejamento orçamentário, mas não apresenta elementos técnicos individualizados capazes de demonstrar, nos autos, impossibilidade real de cumprimento das medidas impostas.

Além disso, como também destacado na decisão agravada, as obrigações impostas não ostentam caráter desmedido ou estruturalmente ilimitado. Ao contrário, foram fixadas em patamar mínimo e escalonado, ou seja, aquisição de equipamentos básicos, concurso para apenas cinco agentes, disponibilização de imóvel compatível e apresentação de plano de fiscalização. Os prazos de 30, 60, 90 e 120 dias guardam coerência com a natureza das providências e com a finalidade da tutela, não se mostrando irrazoáveis diante do longo histórico de omissão administrativa já comprovado.

No ponto específico do concurso público, cumpre observar que a ordem judicial não representa criação arbitrária de política nova, mas instrumento necessário para recompor minimamente a capacidade operacional do órgão de trânsito, diante de quadro em que havia apenas cinco agentes para a fiscalização de toda a zona urbana do Município e do esgotamento de concurso anterior que previa vagas para o cargo. A determinação de provimento mínimo de cinco vagas, nesse cenário concreto, guarda relação direta com o restabelecimento da capacidade administrativa indispensável ao exercício das competências legais do DEMUTRAN.

Também não há razão para afastar, nesta fase, as astreintes fixadas na origem. A decisão agravada bem registrou que se trata de técnica processual ordinariamente admitida nas obrigações de fazer impostas à Fazenda Pública, sendo possível eventual modulação posterior, na fase de cumprimento, caso se revelem excessivas ou insuficientes. Ausente demonstração concreta de manifesta desproporção, impõe-se a manutenção do comando sentencial.

Isto posto CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 29/05/2026